Tribunal: TJSP
Processo: 2129571-58.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões em relação ao art. 85, § 8o e § 4o, II do CPC não caracterizadas – Embargante que não mencionou esses dispositivos de lei em contraminuta nem formulou nenhuma alegação neles fundamentada – Erro material ao fixar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante em 8% não caracterizado – Honorários que foram fixados nos termos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões em relação ao art. 85, § 8o e § 4o, II do CPC não caracterizadas – Embargante que não mencionou esses dispositivos de lei em contraminuta nem formulou nenhuma alegação neles fundamentada – Erro material ao fixar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante em 8% não caracterizado – Honorários que foram fixados nos termos do art. 86, caput do CPC – Embargos conhecidos e não providos.